Tribunal: TJMT
Processo: 1008463-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVANTES: MELANIA ELISA FIGUEIREDO DA SILVA, Rep. Por seu Genitor Sr. Antônio Figueiredo Tavares
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Melania Elisa Figueiredo da Silva, rep. Por seu Genitor Sr. Antônio Figueiredo Tavares, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por morte no 0037808-79.2013.811.0041, proposta pela agravante, que, não concedeu o pedido para o imediato pagamento dos valores retroativos por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência, no valor de R$ 4.430,030,18 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta Mil, Trinta Reais e Dezoito Centavos).
Sustenta a Agravante que a decisão que indeferiu o bloqueio judicial dos valores retroativos e a sua consequente liberação, deve ser reformada, por entender que os valores devem ser pagos imediatamente.
Aduz que a agravante menor, não obstante ser titular do direito pleiteado, passou por inúmeras dificuldades, já que sua família é pobre.
Afirma o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferido o imediato bloqueio e pagamento do valores à agravante, uma vez que estão caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora, a existência de prova inequívoca.
Por essas razões, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, no sentido de determinar o imediato bloqueio e pagamento dos valores à agravante.
A agravante aportou aos autos por meio do ID.87747467, petição, informando que o eminente Desembargador Gilberto Lopes Bussiki decidiu nos autos originais, requerendo, a imediata distribuição para análise do pedido de antecipação de tutela recursal.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Inicialmente, consigno que no tocante ao pedido de redistribuição dos autos ao eminente Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, em razão de ter decidido nos autos originais, tem-se que, a Resolução TJ-MT/OE n. 05/2019 que instituiu Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, estabelece em seu artigo 3o, § 4o que os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência:
§ 4o Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência.
Assim, salvo melhor juízo, não se aplica aos Juízes de Direito que compõem a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, a regra de redistribuição, por prevenção, prevista no art. 80, § 1o, do RITJ/MT. Indefiro, portanto, o pedido.
Passo, a análise da antecipação de tutela recursal.
Pretende a Agravante, reformar a decisão que não concedeu o pedido para o imediato pagamento dos valores retroativos por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Após análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, em razão da ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência.
Pois bem. Consta dos autos que, trata-se de Cumprimento de Sentença do acórdão proferido na data de 07/10/2020 que reconheceu o direito à percepção da pensão por morte a menor Melania Elisa Figueiredo da Silva, nascida em 22/12/2007, assegurando também, o recebimento dos valores, retroativos, desde a data do óbito da sua guardiã.
Em sede recursal, houve pedido de cumprimento da decisão judicial, por se tratar de verba alimentar, tendo sido deferido pelo eminente Des. Relator Gilberto Lopes Bussiki nos seguintes termos:
[...] defiro o pedido de liberação dos recursos vinculados a este feito que estão depositados em conta judicial.[...]
Em seguida, foi proferido novo despacho pelo eminente Des. Relator Gilberto Lopes Bussik, nos seguintes termos:
[...] Compulsando os autos, verifica-se que, de fato não há como existir valores depositados vinculados a este feito, haja vista que não deferida tutela antecipada em Primeira Instância, tampouco em grau de recurso. Assim sendo, e considerando que o Juízo competente para o cumprimento da sentença é o Juízo de Primeiro Grau (art. 516,II, CPC), que, inclusive é quem deve considerar a expressa manifestação da Procuradoria do Estado pelo cumprimento imediato do acórdão, determino seja certificado o trânsito em julgado do acórdão. Após baixem os autos ao Juízo de Primeiro Grau com urgência. [...]
Foi certificado o trânsito em julgado do acórdão em 07/12/2020 e determinado a baixa para o cumprimento de sentença.
Pedido da autora de juntada dos cálculos atualizados no importe de R$ 4.430,030,18 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta Mil, Trinta Reais e Dezoito Centavos), e o imediato pagamento por meio de bloqueio judicial e liberação dos valores em caráter de urgência.
Consta que, o Estado de Mato Grosso manifestou expressamente sobre o cumprimento do acórdão, que determinou a implantação do benefício de pensão por morte para a autora, conforme ofício expedido pelo MTPrev datado de 28/01/2021, informando a implantação do benefício por meio do Ato Administrativo no 013/2021/MTPREV de 05 de janeiro de 2021, publicado do D.O.E. no 27.911 de 08 de janeiro de 2021.
Novamente, a autora reiterou o pedido para o imediato pagamento dos valores na importância de R$ 4.430,030,18 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta Mil, Trinta Reais e Dezoito Centavos), por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência, o qual foi proferida decisão pelo Juízo de Primeiro Grau nos termos seguintes:
Eis a decisão agravada:
[...]
Trata-se de Cumprimento de Sentença do acórdão proferido na data de 07/10/2020 que reconheceu o direito à percepção da pensão por morte a menor Melania Elisa Figueiredo da Silva, assegurando o recebimento dos valores, retroativos, desde a data do óbito da sua guardiã. Em segunda instância houve pedido de cumprimento da decisão judicial, por se tratar de verba alimentar, tendo sido deferido pelo Des. Relator a liberação dos recursos vinculados a este feito que estão depositados em conta judicial. Em seguida, constatado pelo MM. Des. que não há como existir valores depositados vinculados ao processo, haja vista que o pedido de tutela antecipada foi indeferido em primeira instância. Certificado o trânsito em julgado do acórdão em 07/12/2020 e determinado a baixa para o cumprimento de sentença. Pedido da autora de juntada dos cálculos atualizados e o imediato pagamento por meio de bloqueio judicial e liberação dos valores em caráter de urgência (p.307). O Estado de Mato Grosso manifestou expressamente sobre o cumprimento do acórdão que determinou a implantação do benefício de pensão por morte para a autora, conforme ofício expedido pelo MTPrev datado de 28/01/2021, informando a implantação do benefício por meio do Ato Administrativo no 013/2021/MTPREV de 05 de janeiro de 2021, publicado do D.O.E. no 27.911 de 08 de janeiro de 2021. Novamente, a autora reiterou o pedido para o imediato pagamento dos valores por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência; o desentranhamento dos documentos originais encartado pela autora e que sejam as intimações expedidas exclusivamente em nome dos patronos signatários, excluindo os anteriores (p.342). É a síntese. Decido. Verifica-se que o benefício da pensão por morte foi devidamente implantado a menor Melania Elisa Figueiredo da Silva pelo Ato Administrativo no 013/2021/MTPREV, publicado do D.O.E. no 27.911 de 08 de janeiro de 2021. Já em relação ao pedido para o imediato pagamento dos valores retroativos por meio de bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência; em que pese se tratar de verba alimentar, o caso concreto não se enquadra em situação de excepcionalidade, de forma a justificar a imposição da medida ao Poder Público, que possui a prerrogativa de ter seus bens impenhoráveis, os quais deverão ser quitados por meio de precatório (art. 100/CF). Defiro o desentranhamento dos documentos originais de cunho pessoal encartados pela autora, bem como sejam as intimações expedidas exclusivamente em nome de Eduardo Jose Souza dos Santos e Júlio César Lopes da Silva, devendo a Secretaria excluir os demais cadastrados. Por conseguinte, uma vez apresentado o cálculo, intime-se o executado para, querendo, no prazo de até 30 (trinta) dias e nos próprios autos apresentar impugnação, observado disposto no artigo 535, incisos I a VI/CPC, pena de anuência e concordância tácita. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. [...]
No caso dos autos, por ora, observa-se que não há relevância na fundamentação da Agravante, uma vez que, a priori, não há evidente ilegalidade no tocante a não concessão do pedido para o imediato bloqueio judicial e liberação em caráter de urgência da importância de R$ 4.430,030,18 (Quatro Milhões, Quatrocentos e Trinta Mil, Trinta Reais e Dezoito Centavos).
Isso, porque, inobstante tratar-se de recebimento de valores retroativos, referente a pensão por morte, consta dos autos que o Estado de Mato Grosso manifestou expressamente sobre o cumprimento do acórdão que determinou a implantação do benefício de pensão por morte para a Autora, conforme ofício expedido pelo MTPrev datado de 28/01/2021, informando a implantação do benefício por meio do Ato Administrativo no 013/2021/MTPREV de 05 de janeiro de 2021, publicado do D.O.E. no 27.911 de 08 de janeiro de 2021.
Com efeito, denota-se que o benefício da pensão já foi implantado para a parte autora, e conforme demonstrativo de contracheque juntados aos autos por meio do ID. 87412462, referente ao pagamento da pensão à beneficiária Melania Elisa Figueiredo da Silva, efetuado no mês de janeiro de 2021, sendo, no importe de R$ 16.580,08 (Dezesseis mil, Quinhentos e Oitenta Reais e Oito Centavos).
Dessa forma, não vislumbro também perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado, que justifique o pedido, mesmo porque, o benefício da pensão, já foi implantado à beneficiária, a qual já se encontra recebendo mensalmente o pagamento da pensão.
Ademais, no tocante a efetivação do pagamento do valor referente ao retroativo, pelo Estado de Mato Grosso, por ocasião da efetivação, este, o fará com as atualizações devidas.
Isso posto, indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora